Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704045-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS LUIS ALVES DE ALMEIDA APELADO: MATIAS PEREIRA LIMA D E S P A C H O Cuida-se de apelo interposto por CARLOS LUIS ALVES DE ALMEIDA em face de MATIAS PEREIRA LIMA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de indenização ao autor, a título de compensação por danos morais e estéticos, além de pensão civil vitalícia. Em sede de contrarrazões, o apelado aduz que o recurso possui caráter meramente protelatório e que o apelante litiga de má-fé, motivo porque deveria ser condenado a pagar multa de dez por cento do valor corrigido da causa (ID 22820008). A fim de assegurar paridade de tratamento às partes e de zelar pelo efetivo contraditório, com amparo nos artigos 7o, 9o, 10 e 933 do CPC, determino que o apelante se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às alegações contidas nas contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021 12:15:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador